Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-08.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. SÚMULA 28 DA TUJ. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. AUTORA. OPERAÇÕES REALIZADAS SOB A ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. EMPRÉSTIMO OFERTADO EM DECORRÊNCIA DA FRAUDE. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
2. A mesma lógica se aplica nos casos em que o consumidor, orientado pelo fraudador, permite acesso de terceiros à conta bancária.
3. Na hipótese, as evidências indicam que a consumidora e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque, sem fazer concessão à prudência, foi convencida pelos fraudadores a realizar operações suspeitas. O segundo, porque violou o seu dever de segurança ao não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil do consumidor.
4. Cabe às instituições financeiras assumir o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que também responda pela parte do prejuízo (R$ 2.500,00).
5. Culpa concorrente. Precedentes: Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023. APC 07309102820228070001, Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T., DJE 26/4/2023. APC 07406464120208070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a T, PJe: 6/9/2021. APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022)
6. Se o banco bloqueou o acesso da autora ao aplicativo ao detectar a realização de movimentações na conta corrente destoantes do perfil da cliente, mas não reconheceu a fraude nas operações já realizadas, fazendo com que a cliente tomasse o empréstimo para recompor saldo negativo proveniente das operações fraudulentas, é de se reconhecer que o empréstimo é decorrência da fraude e deve integrar o prejuízo, que será distribuído entre as partes, conforme explicitado no voto que integra o julgado.
7. Não se avista na hipótese danos morais passíveis de reparação pela inquestionável contribuição da autora para os danos morais que afirma ter experimentado. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que a reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. Se a própria parte participou da causa eficiente para gerar os transtornos e a angústia experimentadas, por uma questão de coerência não pode ser compensada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido com relatório e voto em separado.
9. Sem custas ou honorários.